Tribunal: STF
Processo: PPE 1145
Classe: PPE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    1. Nestes autos, nos termos do art. 84 da Lei 13.445/2017, ouvido o Ministério Público Federal e ofertado parecer pela custódia preventiva para fins de extradição, foi deferida a representação formulada pela INTERPOL, para decretar a prisão preventiva do nacional português Luís Miguel Cruz Ramos Estiveira.



     De acordo com o pedido inicial, consta da Notificação de Difusão Vermelha nº A-9766/10-2023 que o estrangeiro é considerado fugitivo e está sendo procurado para (fl.3) “cumprimento de pena pelo crime de falsificação de garantias bancárias, tendo como fundamento legal os arts. 256º n.1, alíneas a, c, d e e do Código Penal Português. O crime em tela é punido em Portugal, segundo consta da Difusão Vermelha, com pena máxima de 5 anos e 6 meses”. 



    Realizada a audiência de custódia, o extraditando postulou fosse consignada em ata a apreensão de dois aparelhos celulares por ocasião do cumprimento do mandado de prisão. Segundo registrado à ocasião: “E o outro pedido que a defesa tem a fazer ao magistrado é que na ordem judicial que chegou até a defesa sobre a prisão preventiva, não consta que os celulares do preso fossem apreendidos. A Polícia Federal apreendeu dois aparelhos celulares. Ele necessita dos aparelhos para fazer pagamento à banca de advogados, fazer pagamento de funcionários, e é no celular dele que funciona o sensor que ele utiliza para controle da diabetes, então, um dos pedidos é que, de imediato, sejam liberados os aparelhos celulares apreendidos”. 



    Oficiado, o Juízo da 16ª Vara Federal da Seção Judiciária da Paraíba comunica “conforme informações prestadas pelo Delegado de Polícia Federal Arthur Moreira Crispim Melo de Menezes, como também as constantes do Termo de Apreensão n. 4569395/2023 - 2023.0095399-SR/PF/PB, ambos em anexo, que os 02 (dois) aparelhos celulares apreendidos em poder do extraditando Luís Miguel Cruz Ramos Estiveira encontram-se acautelados na sede da Superintendência Regional da Polícia Federal na Paraíba”. 



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República opina “para que seja mantido o acautelamento dos aparelhos celulares apreendidos pela Polícia Federal quando do cumprimento do mandado de prisão, por força do previsto no art. 97 da Lei nº 13.445/2017” (e.Doc.66).



    Brevemente relatado. Decido.



     



    2. O pedido de liberação imediata dos aparelhos celulares formulado pela defesa do extraditando não vocaciona acolhimento.



    Principio registrando, em consonância com o art. 244 do Código de Processo Penal, que “a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar”.



    Contrariamente ao articulado pela Defesa, é lícito o recolhimento de bens que estejam na posse direta do preso no cumprimento de mandado de prisão (ou mesmo na hipótese de flagrante delito), como corolário de busca pessoal (art. 240 do CPP), não sendo exigida autorização judicial específica. Disso não destoa a doutrina. 



    Ao comentar essa norma, Guilherme de Souza Nucci assevera ser “natural que a detenção do acusado ou indiciado faça cessar a inviolabilidade pessoal, independente de ordem judicial, pois será recolhido ao cárcere e necessita estar livre de armas ou objetos perigosos à segurança do presídio” (Código de Processo Penal Comentado, 19ª ed, Rio de Janeiro: Forense, 2020). Nesse mesmo sentido, Rosmar Rodrigues Alencar e Nestor Távora observam: “Todo aquele que é preso, em flagrante ou por ordem judicial, será revistado” (Curso de Direito Processual Penal, 11ª ed., Salvador: Ed. JusPodivm, 2016). Nessa mesma direção, Gustavo Henrique Badaró afirma: “Quando se efetua a prisão de alguém, até mesmo por segurança, deve-se fazer a busca pessoal” (Processo Penal [livro eletrônico], 9ª ed. rev., atual. e amp., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021). 



    Como se depreende, a norma processual penal confere ao executor da prisão (seja decorrente de ordem judicial seja em flagrante delito) competência para realização de busca pessoal da qual poderá resultar a apreensão de objetos.



    Na espacialidade dos pedidos de extradição, merece registro que a possibilidade de apreensão de objetos também vem contemplada na lei de regência (art. 97 da Lei de Migração). No Supremo Tribunal Federal, a sedimentada compreensão a respeito dessa matéria foi reafirmada após as modificações na legislação:



    EMENTA: EXTRADIÇÃO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. REPÚBLICA PORTUGUESA. TRATADO ESPECÍFICO. BURLA QUALIFICADA. CORRESPONDÊNCIA AO CRIME DE ESTELIONATO (ART. 171 DO CP). DUPLA TIPICIDADE. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. PRESENTES OS REQUISITOS FORMAIS E MATERIAIS PARA O DEFERIMENTO DO PEDIDO. [...] IV – Os objetos apreendidos com o extraditando, embora não se possa afirmar, com certeza, que correspondam ao produto do crime, devem ser considerados como elementos de prova importantes para o deslinde da ação penal em trâmite no País requerente. V - Devem, por isso, ser confiados às autoridades daquele Estado, quando da execução do pedido extradicional, para que decidam como entender de direito. VI – Extradição deferida, ressalvada a detração, em caso de condenação do extraditando pelos crimes que motivaram o pedido (Ext. 1.159, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ 6.8.2010). 



    [...] 4. A entrega do extraditando, de acordo com as leis brasileiras e respeitado o direito de terceiro, será feita com os objetos e instrumentos do crime encontrados em seu poder (artigo 92 da Lei nº 6.815/80, com a redação dada pela Lei nº 6.964/81). 5. Extradição deferida (Ext 746, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ 6.8.1999).



    [...] VII – Os objetos e valores eventualmente apreendidos com o extraditando, relacionados aos crimes pelos quais é pedida a extradição, deverão ser entregues às autoridades italianas, nos termos do art. 18 do Tratado específico (Ext 1.197, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ de 13.12.2010).



    Posicionadas as consolidadas balizas, observa-se que a restituição de bens apreendidos somente será possível se, comprovadamente, os itens reclamados não possuírem qualquer instrumentalidade para a extradição, ou para possíveis fatos com relevância penal de competência da Justiça brasileira:



    EMENTA: EXTRADIÇÃO. Processo extinto. Desistência do pedido. Restituição ulterior de bens de quem figurou como extraditando. Inadmissibilidade. Bens apreendidos como corpo de delito objeto de inquérito policial. Inexistência de nexo com o processo de extradição. QO resolvida nesse sentido. Não se defere requerimento de restituição de bens apreendidos no curso de processo de extradição, extinto por desistência, se o foram como corpo delito investigado em inquérito policial, sem nenhum nexo com o pedido de extradição (Ext 775, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ de 23.11.2017).



     



    No caso em exame não há glosa ao proceder adotado pelo Delegado de Polícia Federal.



    A diligência, insista-se, tem respaldo normativo e foi documentada no Termo de Apreensão n. 4569395/2023–2023.0095399-SR/PF/PB, no qual se relata a apreensão dos 2 (dois) celulares em poder do extraditando e o acautelamento desses itens na sede da Superintendência Regional da Polícia Federal na Paraíba (e.Doc.55). 



    3. Pelo exposto, indefiro o pedido de restituição.



    Comunique-se esta decisão ao Juízo da 16ª Vara Federal da Seção Judiciária da Paraíba e à Superintendência Regional de Polícia Federal na Paraíba.



    Publique-se. Oficie-se. Intimem-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2023. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente